Tribunal: TJES
Processo: 5013984-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013984-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: INFISA-INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A - FALIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco de Lage Landen Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, determinou a apresentação da via original das Cédulas de Crédito Bancário nº 298461 e 298462, sob pena de indeferimento da petição inicial, com base no art. 352 do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que a cópia reprográfica seria suficiente para instruir a demanda, alegando presunção de autenticidade no processo eletrônico e inexistência de norma que exija a apresentação do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário como condição para o regular processamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, à luz da natureza jurídica do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004, constitui título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, submetido ao regime jurídico cambiário, o que impõe a observância do princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício do direito exige a posse do título original.

A exigência de apresentação da via original não se destina à verificação da autenticidade documental, mas decorre da possibilidade de circulação do título por endosso, conferindo legitimidade apenas ao portador do original para exigir o cumprimento da obrigação nele constante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da juntada do título original em ações baseadas em Cédula de Crédito Bancário, salvo quando demonstrada justa causa para sua ausência, hipótese inocorrente nos autos.

O processo eletrônico assegura valor probante à cópia digitalizada, mas não afasta a obrigatoriedade da apresentação do original nos casos em que a posse do título constitui requisito de legitimidade ativa, como ocorre com os títulos de crédito.

A decisão agravada, ao aplicar corretamente o art. 352 do CPC e conceder prazo para apresentação do título original, observou o devido processo legal, não havendo nulidade ou teratologia a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno, prejudicado.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário, por ostentar natureza de título de crédito sujeito à circulação por endosso, exige a apresentação da via original como condição para o ajuizamento de ações fundadas na obrigação nela representada.

A cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário não supre a necessidade de exibição do original quando o título for dotado de força executiva e sujeito à cartularidade.

A ausência da via original configura vício sanável, cuja correção deve ser oportunizada nos termos do art. 352 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 352; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/02/2016, DJe 28/03/2016; TJDFT, Ap. Cív. 0713532-17.2017.8.07.0007, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 30/10/2019; TJMG, AI 1.0116.18.003553-1/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 20/08/2019; TJSC, Ap. Cív. 0501497-84.2013.8.24.0036, Rel. Dinart Francisco Machado, j. 09/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013984-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO
:
INFISA – INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S.A. - FALIDA

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra que, nos autos de
ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária
, determinou a apresentação da
via original das Cédulas de Crédito Bancário nº 298461 e 298462
, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 352 do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o agravante que a cópia reprográfica da cédula, juntada aos autos, seria suficiente para aparelhar a demanda, porquanto apta a demonstrar a existência do contrato e do inadimplemento, invocando, para tanto, a presunção de autenticidade conferida aos documentos digitalizados no processo eletrônico. Defende, ainda, a inexistência de base legal para a exigência do título original na ação de busca e apreensão, pugnando, ao final, pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A
controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à
necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário
para o regular processamento da ação de busca e apreensão, notadamente diante da natureza jurídica do título que fundamenta a pretensão deduzida em juízo.

A Cédula de Crédito Bancário é expressamente qualificada pela Lei nº 10.931/2004 como
título de crédito
. Dispõe o art. 26 do referido diploma que a CCB representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito, ao passo que o art. 28 lhe atribui natureza de
título executivo extrajudicial
, consubstanciador de dívida certa, líquida e exigível. Trata-se, portanto, de instrumento que se submete ao regime jurídico próprio dos títulos de crédito, com todas as suas características essenciais.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a Cédula de Crédito Bancário ostenta os atributos clássicos da
literalidade, cartularidade, autonomia e abstração
, destacando-se, para o caso em exame, a
circularidade
, expressamente prevista no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, segundo o qual a cédula é transferível mediante endosso em preto, aplicando-se-lhe, no que couber, as normas do direito cambiário. Tal circunstância confere ao endossatário todos os direitos incorporados ao título, inclusive o de exigir o cumprimento da obrigação nele representada.

Sobre o tema leciona Fábio Ulhoa Coelho:

Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado. Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados por um título de crédito pressupõe a sua posse. Somente quem exibe a cártula (isto é, o papel em que se lançaram os atos cambiários constitutivos de crédito) pode pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo título. Quem não se encontra com o título em sua posse, não se presume credor. Um exemplo concreto de observância desse princípio é a exigência do original do título de crédito na instrução da petição inicial de execução. Não basta a apresentação de cópia autêntica do título, porque o crédito pode ter sido transferido a outra pessoa e apenas o possuidor do documento será legítimo titular do direito creditício
(Curso de direito comercial. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 374)

Logo, a possibilidade legal de circulação do título justifica a exigência de sua apresentação na
via original
, não por dúvida quanto à veracidade ou força probante da cópia, mas como decorrência lógica do
princípio da cartularidade
, segundo o qual o exercício do direito creditício pressupõe a posse da cártula. É dizer: somente quem detém o título original presume-se legitimado a exigir o crédito nele incorporado, justamente para prevenir a indevida duplicidade de cobranças e assegurar a segurança jurídica das relações obrigacionais.

Não se ignora que o processo eletrônico atribui valor probante às reproduções digitalizadas, nos termos da legislação de regência. Todavia, como reiteradamente assentado pela jurisprudência, a exigência do título original, em hipóteses como a dos autos,
não decorre da necessidade de aferição da autenticidade documental
, mas da própria natureza jurídica do título de crédito e do risco inerente à sua circulação. Trata-se de distinção conceitual relevante, que afasta a alegação de que a juntada da cópia seria, por si só, suficiente para aparelhar a demanda.

A propósito, o Superior
Tribunal de Justiça,
como derradeiro intérprete da legislação federal
, encampa o entendimento de que é necessária a juntada aos autos do original da cédula de crédito bancário, somente sendo autorizado o manejo da ação com fotocópia do documento por motivo justificável, hipótese não revelada na espécie. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do “despacho de emenda à inicial”.Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil

quando

a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2
.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título

de crédito com força executiva, possuindo as características gerais

atinentes

à

literalidade
,
cartularidade
,
autonomia, abstração, independência e circulação. O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice

cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe
. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. I - Nos termos do §1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário pode ser transferida por endosso, razão pela qual se torna imprescindível que a ação de busca e apreensão seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de circulação do título.
II - Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A conhecida e não provida. (TJDFT
–
Acórdão 1211576, 07135321720178070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
,
3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DAS CÉDULAS DE CRÉDITO - JUNTADA APENAS DE CÓPIA - INSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE -
Se o credor não demonstra a ausência de circulação do original da cédula de crédito bancário, afigura-se inviável o deferimento da liminar típica da busca e apreensão instruída apenas com a cópia, enquanto não sanado o vício.
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0116.18.003553-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO NA PEÇA INICIAL DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, A QUAL FOI INSTRUÍDA APENAS COM A CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
. "Dada a possibilidade de circulação, mediante endosso, da cédula de crédito bancário, a propositura da ação requer a juntada da via original do título, sob pena de extinção."
(Apelação Cível n. 2010.022550-0, de São José, Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 22-5-2012). (TJSC, Apelação Cível n. 0501497-84.2013.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 09-07-2019).

Destarte, em razão da possibilidade de circulação, com a transferência do crédito a terceiro, é imprescindível a juntada do original do título de crédito com força executiva não somente nas demandas executivas, mas em todas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. Ao revés, o magistrado de primeiro grau atuou com estrita observância ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante, ao reconhecer que a ausência da via original da cédula configura vício sanável e ao oportunizar à parte autora prazo razoável para a regularização, nos termos do art. 352 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.